Tribunal: TJMT
Processo: 1018655-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) 1018655-88.2021.8.11.0000
Petição no 1018655-88.2021.8.11.0000 – (Ref. Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004)
Vistos, etc...
Trata-se de petição subscrita pela i. Defensoria Pública Estadual de 2a Instância, no interesse de EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS DA SILVA, requerendo o reconhecimento da nulidade do julgamento do Recurso de Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004, desprovido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal em 22/09/2021 e transitado em julgado em 14/10/2021, sob a alegação de que houve cerceamento de defesa.
Nessa toada, aduz que anteriormente ao julgamento do referido recurso houve a renúncia do advogado Dr. Ademo Henrique Oliver, contudo, não sucedeu a intimação do acusado para que constituísse novo causídico ou solicitasse a assistência jurídica da Defensoria Pública, motivo pelo qual postula a declaração da ‘nulidade absoluta dos autos’, em razão do cerceamento de defesa.
É o relato do essencial.
DECIDO.
De início, observa-se que o v. acórdão prolatado pela c. Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal no 1003474-69.2020.8.11.0004 transitou em julgado no dia 14/10/2021, ao passo que a presente petição foi protocolada no sistema PJE somente em 15/10/2021, ou seja, após exaurido o prazo recursal.
Não se ignora que se trata de suposta nulidade absoluta, espécie de vício processual que não se convalida com o decurso do tempo. Entretanto, uma vez que a prestação jurisdicional já foi efetivamente entregue e se exauriu com o trânsito em julgado do respectivo acórdão, não é possível, por meio de simples petição, a reanálise de todo o caderno processual a fim de averiguar a suposta nulidade, sendo manifestamente inadequada a via processual eleita.
Isso porque, ocorrido o trânsito em julgado, o instrumento processual adequado para se buscar a rescisão da coisa julgada material é a revisão criminal, ação autônoma de impugnação com requisitos e procedimento próprios.
Ante o exposto, julgo manifestamente incabível o pedido, em virtude da inadequação da via eleita, e, por consequência, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente petição, fazendo-o monocraticamente com fulcro no artigo 51, inciso XV, do RITJMT.
Intime-se a d. Defensoria Pública de 2a Instância.
Empós, comunique-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Tudo cumprido, e acaso sobrevenha a preclusão recursal, de pronto, arquive-se e providencie-se a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator